Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. PROCESSOS CRIMINAIS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A configuração dos danos morais exige a verificação de três elementos essenciais: a prática de um ato ilícito, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ambos. Os danos morais decorrem de ofensas à honra, à imagem, à intimidade ou à dignidade da pessoa, causando sofrimento psicológico que afeta o equilíbrio emocional da vítima.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
3. A liberdade de denunciar ou registrar ocorrências perante a autoridade competente encontra amparo no ordenamento jurídico e se traduz em mero exercício regular de seu direito. Entretanto, se esse exercício for manifestamente excessivo, desproporcional e em evidente má-fé configura ato ilícito a ser reparado por meio de danos morais.
4. O amplo acesso à Justiça é um direito fundamental previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, contudo, como todo direito, não é absoluto, deve ser exercido com responsabilidade e dentro dos limites da boa-fé e da função social, conforme estabelece o art. 187 do Código Civil.
5. Quando esse direito é desvirtuado ou utilizado de forma exagerada, embora sob a aparência de direito legítimo e causa danos a outrem, caracteriza-se o abuso do direito de ação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ajuizamento reiterado de ações infundadas, com nítido propósito de constranger ou prejudicar a parte adversa, configura ato ilícito ensejador de dano moral, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.
7. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.